Tribunal: TJSP
Processo: 2269039-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONCESSÃO DE PRAZO AO EXECUTADO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PARA EVITAR A ADJUDICAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu ao executado o prazo de 15 (quinze) dias para quitar a dívida a fim de evitar a adjudicação dos imóveis – Insurgência do agravante – Pretensão de que seja designada nova data para perícia judicial ou que seja

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONCESSÃO DE PRAZO AO EXECUTADO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PARA EVITAR A ADJUDICAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu ao executado o prazo de 15 (quinze) dias para quitar a dívida a fim de evitar a adjudicação dos imóveis – Insurgência do agravante – Pretensão de que seja designada nova data para perícia judicial ou que seja determinado que o juiz a quo aprecie as provas mencionadas, julgando o feito fundamentando sua decisão, a fim de que se possibilite o acesso do agravante à ampla defesa – Não acolhimento – Questões suscitadas nas razões do recurso que já foram analisadas em agravo anteriormente interposto – Perícia para avaliação dos imóveis que não foi realizada porque o agravante deixou de viabilizar meios para a efetivação do ato – Produção da prova que restou preclusa – Ausência de ofensa ao princípio do contraditório - Decisão mantida.

Recurso não provido.